Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704755-12.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILLA AMARAL DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 50694000) interposto por Camilla Amaral da Silva Moreira em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará (ID 50693994) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto pela ora recorrente em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e Cartão BRB S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. É o breve relatório. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". A presente demanda foi proposta visando o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos do processo 0700211-78.2023.8.07.0014, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para "condenar os requeridos solidariamente à imediata devolução do salário da Requerente relativo a JAN/2023, indevidamente retido, no valor de R$ 6.110,67, a ser corrigido monetariamente pelos índices da tabela do TJDFT a contar do desconto (05/01/23) e com juros legais de mora de 1% ao mês desde a última citação (23/01/23 – citação via Sistema); determinar que os réus se abstenham de promover novos descontos em conta bancária da requerente (ag. 105 e C.C. 105.033.972-7) para quitação da dívida indicada na inicial, superiores a 30% de sua renda líquida, ressalvada prévia e atual autorização da parte autora para desconto superior a esse patamar". Ocorre que, no julgamento dos recursos inominados interpostos pela autora e pelos réus (ID 49978694 - processo originário), cujo acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora (ID 52525612 - processo originário), a referida sentença foi reformada e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, tendo sido certificado o decurso do prazo para todas as partes e o trânsito em julgado em 27/11/2023 (ID 53858396 - processo originário). Assim, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente cumprimento provisório de sentença, não conheço do recurso inominado interposto pela exequente, porquanto prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito